Tribunal: TJPA
Processo: 0812932-20.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812932-20.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Raimundo Paulo dos Santos Gomes contra acórdão que, em sede de Ação Rescisória, manteve decisão monocrática condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de citação e participação formal do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) no processo, o que tornaria indevida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do MPPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação e participação processual do Ministério Público do Estado do Pará impede a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4.A decisão recorrida incorre em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de citação formal e participação do MPPA no processo, essencial para a correta angularização da relação processual.

5.Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de citação ou de participação processual inviabiliza a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve a devida formação da relação jurídica processual.

6.O Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota entendimento semelhante, reconhecendo que a condenação em honorários de sucumbência é descabida quando não ocorre a angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.A ausência de citação e participação formal de parte no processo impede a condenação em honorários advocatícios, por não haver formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na Rcl 37.305/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 02.04.2019; STJ, AgInt na Rcl 34.251/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 05.05.2020; TJ-PA, AR 0807380-50.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e acolher os embargos de declaração
,
para sanar o vício apontado e excluir a condenação do pagamento de honorários advocatícios
, mantendo no mais, os termos do acórdão atacado.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Raimundo Paulo dos Santos Gomes
contra o acórdão de ID nº 20473857, proferido nos autos da
Ação Rescisória
, que julgou improcedente o recurso e manteve a decisão monocrática integralmente.

O qual a foi assim ementada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

Insatisfeito com os termos do acórdão, opôs embargos de declaração, conforme registrado no Id. 20687321.

Nas razões dos presentes Embargos de Declaração o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o Ministério Público do Estado do Pará não foi formalmente citado nos autos da ação rescisória e, portanto, não participou do processo, o que tornaria indevida qualquer condenação em honorários sucumbenciais. Segundo o embargante, a ausência de atuação processual do MPPA inviabilizaria a imposição de ônus sucumbenciais em seu favor.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, excluindo-se a condenação em honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id.

20764330.

É o suficiente relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que assiste razão o embargante.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Assim, o objetivo dos embargos de declaração é esclarecer a obscuridade da decisão, suprir omissão existente, eliminar contradições ou ainda, corrigir eventual erro.

Desde já, constato que os presentes embargos devem ser acolhidos.

Explico.

De fato, a Decisão Monocrática que foi objeto dos primeiros embargos indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC/15, condenando o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. No entanto, o acórdão embargado não se manifestou sobre o vício apontado quanto à condenação em sucumbência imposta na parte final da referida decisão monocrática.

No entanto, no caso em questão, observa-se que não houve a formação completa da relação processual, pois, apesar do referido Ministério Público Estadual do ter sido relatado, conforme comprova a petição de habilitação nos autos Id. 15595092, ele não apresentou defesa no processo referido.

Desse modo, a decisão incorreu em equívoco ao condenar o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a formação da relação processual.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

(...)

3.
'A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizo
u' (EDcl na Rcl 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019).

4. Agravo interno a que se dá provimento parcial" (AgInt na Rcl 34.251/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em
5/5/2020,
DJe 12/5/2020).

............................................................................................

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, 113 E 114 DO CPC/1973.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à apontada violação dos arts. 85, 113 e 114 do CPC/1973, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fl. 268-269): "[...] Efetivamente, a jurisprudência é firme no entendimento de que é descabida a
condenação
em
honorários
advocatícios na hipótese em que sequer angularização da relação processual houve, ante a perda superveniente do interesse de agir. A apresentação espontânea de manifestação nos autos, por parte dos apelantes, em nada alteração tal conclusão. [...]
Assim, considerando a ausência da angularização da relação processual, indevida qualquer condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. [...]".

II -
Verifica-se que o aresto vergastado se encontra no mesmo sentido do entendimento firmado nesta Corte Superior, de não serem devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual
. Neste sentido: EDcl no AgInt na Rcl 33971/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento em 23/05/2018, DJe 28/05/2018; REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1002174 SC 2016/0275594-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

Na mesma linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(10401263, 10401263, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em
2022-07-19
, publicado em 2022-07-27)

...................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ...Ver ementa completaser alheia a rediscussão da matéria; 2. Há erro de fato no acórdão que condena da Fazenda Pública em honorários de sucumbência sem a formação da angularização da relação processual; 3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer e acolher os embargos de declaração, para sanar o vício apontado e excluir a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, mantendo no mais, os termos do acórdão atacado. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto.

(TJ-PA - AR: 08073805020188140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/05/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração, com efeito infringentes
, para sanar o vício apontado e afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, os termos da decisão recorrida.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/11/2024